Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711943-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: LUANDERSON OLIVEIRA DA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de cobrança n. 0702551-73.2024.8.07.0009, proposta em face de LUANDERSON OLIVEIRA DA COSTA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.937 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela antecipada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186882711 foi levado a registro em 17/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 57250788), a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obtenção imediata autorização de retenção das chaves por parte da Construtora. Esclarece, em suma, que a Associação Habitacional dos Moradores da QSC (ASSHAM QSC 19) restou selecionada em Edital de Chamamento no 02/2017 da CODHAB, tendo a associação contratado a agravante (Contrato de Empreitada Global) para construir um empreendimento vertical, sendo a responsável por ofertar lista com 56 (cinquenta e seis) pessoas interessadas em adquirir as unidades. Diz que os compradores, como associados, estariam vinculados aos termos do contrato firmado entre a construtora agravante e a associação, especialmente quanto ao pagamento de correção monetária pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal - ICC/DF (FGV) aplicado sobre o valor da unidade até a entrega das chaves. No entanto, a correção estaria pendente de pagamento pelo associado. Argumenta estar equivocada a fundamentação do juízo singular para o indeferimento da tutela de urgência, pois o imóvel se encontra em fase final de construção, tendo em vista a previsão de entrega para maio/2024 e que a concessão liminar preventiva de retenção das chaves visa compelir os adquirentes a realizarem o pagamento da dívida ou que, pelo menos, se interessem em negociar. Por fim, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, pois vislumbra-se a iminência da finalização do empreendimento com a entrega das chaves aos compradores (periculum in mora). Preparo recolhido (IDs 5725113/5725114). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que ainda que haja a entrega das chaves antes de um pronunciamento definitivo acerca da questão trazida ao judiciário, poderá a agravante buscar outros meios para a satisfação de seu suposto crédito, este decorrente do não pagamento da correção do valor da unidade inicialmente pactuado, o qual se daria pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal - ICC/DF (FGV). Além disso, não há comprovação de juntada da certidão de matrícula do imóvel, nem informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID 186882711 dos autos de referência, tenha sido levado a registro em 17/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da parte requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Também há que se analisar de forma reentrante a questão da existência, bem como legalidade, do débito atribuído à parte agravada, mormente quanto originariamente pactuado os termos tão somente entre a Associação organizadora e a construtora, sem qualquer documento que demonstre a ciência dos termos pela dita agravada associada. Enfim, sob todos os ângulos, indubitavelmente, vislumbra-se necessária a cognição exauriente, porquanto a questão exige uma análise mais aprofundada dos fatos e provas trazidos ao judiciário por ambas as partes. Outrossim, como bem pontuou o juízo a quo, a entrega das chaves está prevista somente para maio/2024 e a construtora agravante não trouxe aos autos comprovação de que tenha finalizado a construção e que já tenha dado entrada no pedido de liberação da “Carta de Habite-se". Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se vislumbram demonstrados, portanto, os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela de urgência recursal. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Não se vislumbram evidenciados a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição da antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator